Tribunal: TJDFT
Processo: 0732512-88.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732512-88.2021.8.07.0001 RECORRENTE: MARIA SOARES DE ALMEIDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA. MÉRITO. NULIDADE DA CITAÇÃO POR HORA CERTA. PRECLUSÃO. COISA JULGADA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Todo recurso deve ser devidamente fundamentado, expondo o recorrente os motivos pelos quais rechaça a sentença vergastada, a fim de justificar seu pedido de anulação, reforma, esclarecimento ou integração, sob pena de restar obstado o conhecimento do recurso, ante a ausência de impugnação específica. Trata-se, na verdade, da causa de pedir recursal. Preliminar de falta de fundamentação específica rejeitada. 2. O trânsito em julgado do acórdão que reconheceu a validade da nulidade por hora certa impôs a reclusão da matéria, não sendo admissível a rediscussão nesta instância recursal, sob pena de violação à coisa julgada. 3. Negou-se provimento ao recurso. A recorrente alega violação ao artigo 254 do Código de Processo Civil, pleiteando que seja declarada a nulidade da citação por hora certa, por não terem sido preenchidos os requisitos para ela, uma vez que não foi determinada a citação em horário especial e, em momento algum, foi certificada a advertência de que seria nomeado curador especial. Por fim, requer a gratuidade de justiça. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015, segundo o qual “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “A jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação à suposta ofensa ao artigo 254 do CPC, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “Em que pese o inconformismo da apelante, a alegação de nulidade na citação com hora certa realizada na execução embargada, autos no 0722929-79.2021.8.07.0001, já foi analisada e confirmada em sede de agravo de instrumento (...) Com o trânsito em julgado do supratranscrito acórdão, a matéria está sedimentada com o manto da preclusão, não sendo admissível a rediscussão nesta seara recursal, sob pena de violação à coisa julgada. (...) Portanto, irretocável a sentença que extinguiu o feito por intempestividade dos embargos à execução, considerando que o prazo para a oposição dos embargos iniciou-se a partir da citação por hora certa, cuja validade foi reconhecida com trânsito em julgado” (ID 54629066). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera que "A existência de fundamentos inatacados, aptos à manutenção do arresto recorrido e as razões dissociadas do recurso em relação ao acórdão impugnado, atraem a incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, aplicáveis por analogia” (AgInt no AREsp n. 2.077.870/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025